Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 25/11/2025, com a certificação de trânsito em julgado da ação penal, determinei o início do cumprimento da pena de JAIR MESSIAS BOLSONARO em Sala de Estado Maior na Superintendência Regional da Polícia Federal, Distrito Federal.
Em 2/1/2026, a Defesa do condenado requereu: “sejam oficiadas as autoridades responsáveis pela custódia para que adotem, com brevidade, as providências técnicas necessárias à correção do problema descrito — seja mediante adequação do equipamento, isolamento acústico, mudança de layout ou outra solução equivalente —, garantindo-se ao custodiado condições adequadas de repouso e permanência no local”(eDoc.300).
Em 8/1/2026, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para que “o Peticionário participe do programa de remição de pena pela leitura previsto na Resolução CNJ nº 391/2021”.
Na mesma data, a Defesa requereu “autorização para acesso a aparelho de televisão do tipo Smart TV” (eDoc.363).
Ainda em 8/1/2026, a Defesa do condenado solicitou “a concessão de assistência religiosa, com fundamento no artigo 5º, inciso VII, da Constituição Federal e no artigo 11, inciso VI, da Lei de Execução Penal, pelos motivos a seguir expostos” (eDoc. 365).
A Senadora da República Damares Regina Alves, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, também em 8/1/2026, requereu “o DEFERIMENTO da referida autorização de vistoria nos exatos termos do ofício anexo, colocando esta Comissão desde já à disposição para o diálogo institucional e para a construção conjunta de uma agenda que respeite os protocolos de segurança da Polícia Federal” (eDoc.359).
Em 14/1/2026, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO formulou novo requerimento de prisão domiciliar humanitária. (eDoc.378). Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.379-384).
A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos autos (eDoc. 385).
É o relatório. DECIDO.


    1. SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E  CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CUMPRIMENTO DA PENA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO.

O sistema prisional brasileiro enfrenta, há anos, um cenário de elevada população encarcerada e déficit estrutural de vagas, o que resulta em índices persistentes de superlotação e péssimas condições estruturais, especialmente no regime fechado.
Levantamento de Informações Penitenciárias (Infopen), divulgado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 13/10/2025, apontou que o Brasil contabilizava 941.752 (novecentas e quarenta e uma mil, setecentas e cinquenta e duas) pessoas sob custódia penal no primeiro semestre de 2025.
 
Desse total, 705.872 (setecentas e cinco mil, oitocentas e setenta e duas) pessoas encontram-se recolhidas em unidades prisionais físicas, ou seja, privadas de liberdade em estabelecimento carcerários, abrangendo presos provisórios e condenados em diferentes regimes, e 235.880 (duzentas e trinta e cinco mil, oitocentas e oitenta) pessoas em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.
No que se refere especificamente ao regime fechado, a Secretaria Nacional de Políticas Penais indica que 384.586 (trezentas e oitenta e quatro mil, quinhentas e oitenta e seis) pessoas cumprem pena nesse regime no país. O Levantamento de Informações Penitenciárias (Infopen) aponta, ainda, que o Brasil tem déficit de 202.296 (duzentas e duas mil, duzentas e noventa e seis) vagas no sistema carcerário.






A insuficiência de vagas acarreta, lamentavelmente, um quadro crônico de superlotação, reconhecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 347/DF, quando declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro.
De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do projeto “Geopresídios”, os estabelecimentos penais brasileiros operam com taxa média de ocupação de aproximadamente 150,3%, o que significa que, em média, há uma vez e meia o número de presos para cada vaga existente.
No julgamento da citada ADPF, por unanimidade dos votos, o Plenário do STF reconheceu a existência de um cenário de violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro, em que são negados aos presos direitos básicos. 
Diante dessa situação de comprometimento da capacidade do sistema de garantir a segurança pública e ressocializar os presos, essa SUPREMA CORTE determinou um conjunto de medidas a serem adotadas pelo Poder Público e fixou a seguinte tese: 

“1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória.
 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 
3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos.”

A realidade do sistema carcerário brasileiro revela, ainda, que, historicamente, a execução da pena privativa de liberdade não ocorre de maneira uniforme para todos os indivíduos submetidos ao regime fechado, pois a maioria das pessoas privadas de liberdade enfrenta estabelecimentos marcados por superlotação, precariedade estrutural e restrição severa de direitos básicos.
Nesse aspecto, a ADPF 334, de minha relatoria, julgada procedente por unanimidade pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, declarou a não recepção do art. 295, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela Constituição de 1988, reconheceu a inconstitucionalidade de tratamentos prisionais diferenciados em virtude do grau de instrução acadêmica, uma vez que tal diferenciação mantém a perpetuação de uma inaceitável seletividade socioeconômica do sistema de justiça criminal, incompatível com o princípio da igualdade e com o Estado democrático de Direito:
 
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 295, INCISO VII, DO CPP. PRISÃO ESPECIAL, DE NATUREZA CAUTELAR, A PORTADORES DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O TRATAMENTO DISTINTO ENTRE PRESOS POR PARTE DO PODER PÚBLICO. ELEMENTO DISCRIMINADOR QUE NÃO SE ENCONTRA A SERVIÇO DE UMA FINALIDADE ACOLHIDA PELA CONSTITUIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 3º, IV, E 5º, CAPUT, DA CF). NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL ESTABELECIDA EM 1988. 
1. Todos os cidadãos têm o direito a tratamento idêntico pela lei, exceto quando presente uma correlação lógica entre a distinção que a norma opera e o fator de discrímen, em consonância com os critérios albergados pela Constituição Federal. 
2. O princípio constitucional da igualdade opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao Executivo, na edição de leis e atos normativos, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em situações idênticas. Em outro plano, na obrigação direcionada ao intérprete de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, de raça ou classe social. 
3. A prisão especial constitui o recolhimento provisório em local distinto, cuja concessão se admite, à luz da Constituição, quando a segregação do ambiente prisional comum visa a atender a determinadas circunstâncias pessoais que colocam seus beneficiários em situação de maior e mais gravosa exposição ao convívio geral no cárcere. Expô-los ao contato com a população carcerária frustraria a tutela desses interesses constitucionalmente protegidos. 
4. Não há amparo constitucional, contudo, para a segregação de presos provisórios com apoio no grau de instrução acadêmica, tratando-se de mera qualificação de ordem estritamente pessoal que contribui para a perpetuação de uma inaceitável seletividade socioeconômica do sistema de justiça criminal, incompatível com o princípio da igualdade e com o Estado democrático de Direito. 
5. Ausente qualquer justificativa que empregue sentido válido ao fator de discrímen indicado na norma impugnada, a conclusão é a de que a prisão especial, em relação aos portadores de diploma de nível superior, é inconciliável com o preceito fundamental da isonomia (art. 3º, IV, e art. 5º, caput, CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada procedente
PLENO, ADPF 334, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2023, DJe-s/n  DIVULG 25-05-2023  PUBLIC 26-05-2023.


A Lei 10.258/2001, alterando o artigo 295 do Código de Processo Penal, estabeleceu as hipóteses excepcionais de concessão de prisão especial, “quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva”, não estabelecendo hipóteses excepcionais para o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado após o trânsito em julgado da decisão condenatória.
Ocorre, entretanto, que a singular condição de ex-Presidente da República permite ao custodiado, em razão da dignidade do cargo exercido, a possibilidade de prisão especial - mesmo após o trânsito em julgado da condenação definitiva - pois, conforme salientei no julgamento da citada ADPF 334, previsões de prisão especial em local distinto, poderão ser admitidas constitucionalmente quando a segregação do ambiente prisional comum tiver por finalidade atender a determinadas circunstâncias pessoais que colocam seus beneficiários em situação de maior e mais gravosa exposição ao convívio geral no cárcere, pois expô-los ao contato com a população carcerária frustraria a tutela desses interesses constitucionalmente protegidos. 
Em virtude dessas circunstâncias excepcionais, em decisão de 25/11/2025, nos termos de precedente desta SUPREMA CORTE (PET 8.312/PR - MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 07/08/2019), determinei o cumprimento da pena em Sala de Estado Maior na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde o custodiado encontrava-se em virtude de prisão preventiva.
Dessa maneira, diferentemente, de todos os demais réus condenados à penas privativas de liberdade pelo Atentado contra o Estado Democrático de Direito e Tentativa de Golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023, dos quais 145 réus estão presos, sendo 131 presos definitivos, ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, em que pese ter sido reconhecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como líder da organização criminosa, foi concedido o direito de cumprir sua pena privativa de liberdade definitiva, de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, inicialmente em regime fechado, em Sala de Estado Maior da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, em face de ter ocupado o cargo de Presidente da República.
A excepcional concessão do cumprimento da pena definitiva em Sala de Estado Maior diferencia, independentemente de idade ou condição de saúde  dos demais, o custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO dos 384.586 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis) condenados que cumprem pena privativa de liberdade em regime fechado, e prevê os seguintes privilégios:

    1) Sala de Estado-Maior individual e exclusiva, com metragem de 12m2;  
    2) Quarto com banheiro privativo, água corrente e aquecida;
    3) Televisão a cores;
    4) Ar-condicionado;
    5) Frigobar;
    6) Médico da Polícia Federal de plantão 24 horas por dia;
    7) Autorização de acesso médico particular 24 horas por dia;
    8) Autorização para realização de fisioterapia;
    9) Banho de Sol diário e exclusivo;
    10) Visitas reservadas sem a presença dos demais presos;
    11) Realização de exames médicos particulares no próprio local (como, por exemplo, ultrassonografia);
    12) Autorização para imediato transporte e internação, sem necessidade de autorização judicial, na hipótese de urgência;
    13) Protocolo especial para entrega de comida caseira ao custodiado todos os dias.


Ocorre, entretanto, que, mentirosa e lamentavelmente, vem ocorrendo uma sistemática tentativa de deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade de JAIR MESSIAS BOLSONARO, que vem ocorrendo com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e em condições extremamente favoráveis em relação ao restante do sistema penitenciário brasileiro.
Em 1/12/2025, após visita ao seu pai JAIR MESSIAS BOLSONARO,  o Senador Flávio Bolsonaro concedeu diversas entrevistas à imprensa tradicional e a podcast nas redes sociais, por meio das quais criticou as condições excepcionalmente favoráveis da carceragem da Polícia Federal, comparando-a a um “cativeiro”, desconfiando da “origem da comida”, reclamando do “horário de visitas”, nos seguintes termos (https://www.youtube.com/watch?v=sb38vcI-8cY):  
 

 
 
“Na verdade, a gente não tem muita informação em tempo real, porque o tratamento que tem sido dado a ele não se dá nem a traficante de drogas, chefe de facção criminosa. A gente fica sabendo por um parente da Michelle, na verdade, que vai lá levar as refeições pra ele.
(...)
Ele se recusa a consumir qualquer coisa de comida e bebida que é fornecido lá dentro de onde ele tá, não por causa dos policiais, mas porque ele tem uma desconfiança da origem disso.
(...)
Então não sei de verdade como ele está. Amanhã, se Deus quiser, vou estar com ele na parte da manhã, só que mais uma regra que foi inventada só pra ele... Eu só posso estar com ele uma vez por semana por trinta minutos”.
 
No dia 2/12/2025, em entrevista a diversos veículos de imprensa, o Senador Flávio Bolsonaro, novamente, fez críticas infundadas às condições extremamente favoráveis da Sala de Estado Maior na Superintendência da Polícia Federal, reclamando do “tamanho das dependências” (“uma sala de doze por doze”) - onde diferentemente dos 384.586 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis)  presos em regime fechado não há superlotação, mas sim exclusividade - do “banho de sol”, do “ar condicionado” e, pasmem, dizendo que a “a ordem para os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de doze por doze na chave o dia inteiro”, como se o custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO não estivesse cumprindo decisão judicial definitiva de prisão, que o condenou a 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, inicialmente em regimente fechado: (https://www.youtube.com/watch?v=xx-IjCUuHXg) e (e https://www.instagram.com/reel/ DRxX1FSAv1j/?igsh=MWxveXh 1ODg1cDRxNg%3D%3D, respectivamente:
 

 
“A ordem para os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de doze por doze na chave o dia inteiro. Sai por um período pequeno pra fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem pra caminha ali é um espaço muito pequeno. Dá dez passos para um lado, dá dez passos para o outro já acabou o espaço, pra pessoa que tem orientação médica para fazer exercício.
A sala onde ele está hoje fica do lado do aparelho central de ar condicionado aqui do prédio. É uma barulheira de sete da manhã às sete da noite”.

 

 

O ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), filho do custodiado, provavelmente ignorando por completo a real situação do sistema carcerário brasileiro, também afirmou que: “Essa chamada sala de Estado-Maior tem um nome bonito e sugere tratamento especial, mas as condições mínimas de dignidade não estão sendo garantidas a uma pessoa de 70 anos de idade, com problemas de saúde relevantes, um ex-Presidente da República” (https://www.gazetadopovo.com.br/republica/carlos-reclama-de-prisao-de-bolsonaro-em-superintendencia-da-pf-violacao-de-direitos-humanos/):






No dia 12/12/2025, após autorização concedida por essa SUPREMA CORTE, o Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, Deputado Federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), que é delegado de Polícia e, portanto, deveria conhecer a definição de “cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado”, reclamou do “tamanho da sala”, da existência de “duas horas de banho de sol” e do “ar condicionado”, em que pese ter reconhecido a existência de total acesso dos médicos ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO (https://www.youtube.com/watch?v=HpeQ6i44Lcc/):
 
 
Em relação às condições, o presidente está num regime de solitária. Ele está 22 horas por dia preso dentro da sala de 3 m por 4 m. Isso não existe no Brasil. Ele só tem direito a sair da cela por duas horas por dia. Só para vocês terem uma ideia, em El Salvador, no COT, numa prisão para terroristas, os terroristas tem direito a uma hora fora da cela. Então, presidente, um senhor de 70 anos de idade, doente, com comorbidades, está preso por 22 horas por dia. Esse é o primeiro ponto. Ao lado do quarto em que ele fica preso por 22 horas por dia, existe uma unidade de refrigeração que faz barulho constante. É o ar condicionado central. É um barulho constante. Isso é tortura. Isso é tortura. Em relação à saúde dele. Presidente precisa de exames médicos, precisa de intervenção médica. O médico acabou de entrar para fazer a visita com ele. 
 
 Em 02/01/2026, a Defesa do custodiado manifestou-se nos autos, com críticas ao “ar-condicionado” existente no quarto exclusivo do custodiado, excepcionalidade e benefício totalmente inexistente para os demais 384.586 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis) presos em regime fechado no Brasil, afirmando que:
 
“embora recolhido em Sala de Estado-Maior — direito este já observado por determinação deste Supremo Tribunal Federal —, o ambiente atualmente disponibilizado não assegura condições mínimas de tranquilidade, repouso e preservação da saúde...
(...) 
o recinto que lhe foi destinado apresenta ruído contínuo e permanente, decorrente do aparelho de ar-condicionado central instalado imediatamente ao lado da janela do ambiente, a qual não dispõe de vedação adequada”. 
 
Além da inusitada crítica à existência do benefício de ter ar-condicionado na Sala do custodiado, a Defesa erroneamente informou a existência de “ruído contínuo e permanente”.
A Polícia Federal, ao prestar informações, apontou que (eDoc.336): 

Em complementação ao teor do OFÍCIO Nº 8/2026/DELEARM/DREX/SR/PF/DF, informo que o sistema de climatização do edifício funciona da seguinte forma: as máquinas são ligadas às 7:30 hs e desligadas às 19:00 hs, diariamente.
A Defesa criticou, ainda, as “dimensões da Sala” (12 metros quadrados), em que pese ser exclusiva para JAIR MESSIAS BOLSONARO, não ter superlotação, ter banheiro exclusivo, TV, frigobar e ar-condicionado, e ter o DOBRO DO TAMANHO previsto legalmente no art. 88, parágrafo único “b” da Lei de Execuções Penais, que estabelece 6 metros quadrados:
  
“A sala, de dimensões reduzidas, comporta apenas cama e pequena janela — situada à altura do tórax” (eDoc.300).

Em 05/01/2026,  Carlos Bolsonaro, novamente,  criticou as condições de carceragem na Superintendência Regional da Polícia Federal, dessa vez, com relação ao “período e duração das visitas”, mesmo após decisão que autorizou a visita permanente dos filhos, sem necessidade de prévia solicitação, nos dias e horários regulares de visitação definidos por normativo da Polícia Federal.
Carlos Bolsonaro pretendia ter o direito de entrar e sair da Sala de Estado Maior da Superintendência da Polícia Federal para visitar o preso JAIR MESSIAS BOLSONARO quando bem entendesse, sem respeito às regras básicas da prisão em regime fechado, demonstrando total desconhecimento da legislação de execução penal:



(https://www.metropoles.com/brasil/carlos-bolsonaro-reclama-que-visitas-ao-pai-estao-restritas-a-2-dias)

Carlos Bolsonaro também criticou o local de cumprimento da pena (Superintendência da PF), “por ser destinado a presos provisórios e em trânsito, e não a condenados definitivos a longo prazo”: 




Em 8/1/2026, a Defesa requereu a instalação de uma SMART TV para o custodiado, inclusive com acesso ao YOUTUBE (eDoc.363):

“O uso do equipamento se restringirá ao acompanhamento de canais de divulgação de notícias, inclusive por meio de plataformas de streaming amplamente utilizadas para veiculação de conteúdo jornalístico, como o YouTube, em sua função estritamente informativa”.

A Senadora da República Damares Regina Alves, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, em 8/1/2026, por meio do Ofício nº. 003/2026 - GSDALVES, encaminhado ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e anexado aos autos, ainda, em completo dissociamento da realidade fática e processual dos autos, afirmou, que teve acesso a “informações acerca de alagamento da área utilizada como cela, bem como de ruídos constantes provenientes de equipamentos de ar-condicionado, fatores que comprometem a salubridade do ambiente e o repouso adequado do custodiado, merecendo, portanto, verificação in loco por órgão parlamentar competente” (eDoc.361).

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) assegura ao preso direitos compatíveis com a condição de privação de liberdade. Apesar das inúmeras e infundadas críticas, não há nenhuma dúvida  que o cumprimento da pena privativa de liberdade de JAIR MESSIAS BOLSONARO está sendo realizado no estrito cumprimento da legislação, com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e de maneira privilegiada na Sala de Estado Maior da Superintendência da Polícia Federal/DF, em virtude da sua condição de ex-Presidente da República.

Da mesma maneira, não há dúvidas da existência de uma campanha de notícias fraudulentas com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o PODER JUDICIÁRIO, ignorando que as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado de JAIR MESSIAS BOLSONARO, na Sala de Estado Maior da Superintendência da Polícia Federal/DF, com sala exclusiva e com o dobro do tamanho previsto pela LEP, banheiro exclusivo, frigobar, televisão, ar-condicionado e procedimento de entrega de comida caseira todos os dias, não existem para os demais 384.586 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis) presos em regime fechado no Brasil.
 
Ressalte-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o  cumprimento definitivo da pena de JAIR MESSIAS BOLSONARO, condenado pela liderança da organização criminosa na execução dos gravíssimos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e suas Instituições, em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriormente descritas parecem exigir, ao comparar a Sala de Estado Maior a um “cativeiro”, ao apresentar reclamações do “tamanho das dependências”, do “banho de sol”, do “ar-condicionado”, do “horário de visitas”, ao se desconfiar da “origem da comida” fornecida pela Polícia Federal, e, ao exigir a troca da “televisão por uma SMART TV”, para, inclusive, “ter acesso ao YOUTUBE”.


2. TRANSFERÊNCIA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO PARA SALA DE ESTADO MAIOR COM CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA A EFETIVAÇÃO DOS NOVOS PEDIDOS DA DEFESA.


A total ausência de veracidade nas reclamações anteriormente descritas (“tamanho das dependências”, “banho de sol”, “ar-condicionado”, “horário de visitas”, “origem da comida”) não impede, entretanto, a possibilidade de transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO para uma Sala de Estado Maior com condições ainda mais favoráveis, igualmente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos do complexo,  no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, que permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de “banho de sol” e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta, atendendo a recomendação médica apresentada no eDoc 82, com as seguintes características:

 
1. Metragem e Infraestrutura
A unidade possui uma área total de 64,83 m², sendo 54,76 m² cobertos e 10,07 m² externos. A infraestrutura inclui ambientes como banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa.
 2. Acomodações
As acomodações incluem cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, banheiro com chuveiro com água quente, geladeira, armários, cama de casal e TV.
3. Refeições
São oferecidas 5 refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia) pela unidade custodiante.
4. Banho de Sol e Exercícios Físicos
O réu tem possibilidade de realizar o banho de sol em um espaço externo, com total privacidade e horário livre. O local ainda comporta a instalação de equipamentos de ginástica, tais como esteira e bicicleta.
5. Local para Visitas e Atendimento de Advogados e Médicos
O espaço para visitas é amplo, podendo ocorrer tanto na área coberta quanto na externa, com cadeiras e mesa disponíveis nos dois ambientes. 
O horário de visitas é mais amplo, podendo ocorrer em até 3 horários diferentes, durante dois dias semana, comportando visitas simultâneas: quartas e quintas-feiras, nos horários de   8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
6. Atendimento Médico
Existe um posto de saúde no local com uma equipe composta por 2 médicos clínicos, 3 enfermeiros, 2 dentistas, 1 assistente social, 2 psicólogos, 1 fisioterapeuta, 3 técnicos de enfermagem, 1 psiquiatra e 1 farmacêutico, atendendo exclusivamente os presos que se encontram nesse local.

Nesse sentido, destaque-se algumas imagens do local, cujo vídeo integral será anexado aos autos juntamente com a presente decisão:

 

 



 
 

 


 

 
 
 

 

 
 
A comparação das instalações oferecidas pelo Núcleo de Custódia da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda com as instalações existentes na Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal, demonstra, nesse momento e em virtude dos novos requerimentos da defesa, a conveniência da imediata transferência: 






A transferência possibilitará o início imediato da intervenção fisioterapêutica requerida pela Defesa que, segundo seus médicos, precisa ser realizada no início da noite,  o que não é possível na Superintendência da Polícia Federal, em virtude das condições administrativas e de segurança, mas será plenamente viável no novo local do custodiado:


“O profissional responsável destaca, ainda, que o período noturno representa o momento de maior vulnerabilidade clínica, recomendando intervenção fisioterapêutica justamente no início da noite, com vistas à estabilização do equilíbrio, da respiração, da ansiedade e do controle dos soluços antes do sono:
 

 

3. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU SUBSIDIARIAMENTE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.


Em decisão proferida em 22/11/2025, determinei a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, além do amplo acesso de seus médicos particulares sem qualquer necessidade de autorização judicial específica.
O plantão médico garantiu o pronto atendimento do custodiado pela equipe médica da Polícia Federal, que considerou a ausência de necessidade de remoção imediata do custodiado ao hospital, quando da intercorrência médica na madrugada de 6/1/2026.
A Superintendência da Polícia Federal, inclusive, juntou aos autos o Relatório Médico (eDoc.324):
 
Equipe médica compareceu às 9h na custódia da SR/PF/DF para avaliação do estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro a pedido dos agentes plantonistas. Paciente relata queda da cama durante esta noite enquanto dormia. Refere leve traumatismo craniano e contusão em braços e pés. Relata que ontem teve quadro de tontura durante o dia e soluços intensos á noite. Ao exame: consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico. Pupilas isocóricas e reativas. Motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas. Hemodinamicamente estável. Leve desequilíbrio na posição ortostática. Lesão superficial cortante em face (região malar) direita e em hálux esquerdo com presença de sangue. Paciente no pós-operatório recente de hemiorrafia inguinal bilateral e bloqueio anestésico bilateral do nervo frênico. Em uso recente de CP AP para tratamento de apneia do sono. Considerando a recente internação, o uso de medicamento de ação no sistema nervoso central (Gabapentina, Escitalopram, Clorpromazina), o uso recente de anticoagulante e demais comorbidades, foi comunicado à sua equipe médica assistente a informação sobre o quadro clínico”. 
 
Posteriormente, em 7/1/2026, foi autorizada a realização de exames médicos indicados pelo médico particular do custodiado. Os exames de tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma foram devidamente realizados e o custodiado retornou à Superintendência da Polícia Federal.
Os exames não apontaram a existência de qualquer sequela. Em manifestação de 13/01/2026 (eDoc 378), a própria Defesa apontou que o laudo médico não indicou a existência de qualquer sequela:

 
“Ainda que os exames de imagem não tenham identificado, felizmente, hemorragia intracraniana ou lesões estruturais agudas, os laudos de tomografia e ressonâ